Tribunal: STF
Processo: RE 1512939
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 152, p. 1):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO E TESTEMUNHO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos oriundos do inquérito e depoimentos indiretos (ainda que sejam estes últimos produzidos em juízo). 



    2. O depoimento do policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não "judicializa" os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao art. 155 do CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados probatórios que indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar diretamente ao processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do policial. Precedentes. 



    3."Não há nenhum dispositivo legal a obrigar que a impronúncia ou a despronúncia ocorram sempre à unanimidade. Até mesmo réus pronunciados por votação unânime na origem podem ser despronunciados nesta Corte Superior - coisa que fazemos com frequência - se os indícios apontados pelas instâncias ordinárias para pronunciá-los não superarem o standard do art. 413 do CPP. Isso significa que até um acórdão unânime precisa estar lastreado em dados concretos para pronunciar o réu; se tais elementos simplesmente não existem, como no caso dos autos, não é o simples proferimento de um voto vencido na origem que obrigará este STJ a manter a pronúncia" (AgRg no REsp n. 2.090.160/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a prova inquisitória, ao contrário do ponderado pelo Colegiado, se revela idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento unicamente nos elementos coligidos na fase policial” (eDOC 161, p. 5).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A compreensão desta Corte é no sentido de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar somente em elementos de informações produzidos na fase inquisitorial, sem que tenham sido devidamente confirmados na fase judicial, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, confira-se: 



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. 



    – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.



    – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.



    – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.



    – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.” (HC 180144, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 22.10.2020)



    Nessa linha de intelecção, ao discorrer acerca da distinção entre as fases de investigação preliminar e judicial, o Ministro Gilmar Mendes assentou que “os elementos produzidos no inquérito possuem uma finalidade importante, mas limitada à função desempenhada por tal fase na persecução penal de modo amplo. Por não terem sido produzidos em contraditório e na presença do juiz natural, os elementos do inquérito possuem menor confiabilidade probatória e, por tal motivo, devem ser repetidos na fase processual” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2022).



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente consignado que “a ouvida do policial sobre os eventos do inquérito não "judicializa" os elementos produzidos na esfera extrajudicial (o que configuraria evidente burla ao art. 155 do CPP)”, destacando, ainda, que “É inválida, então, a tentativa de transpor para o processo judicial um elemento informativo extrajudicial a partir do hearsay testimony do policial” (eDOC 152, p. 4), de modo que o entendimento proferido pela instância antecedente encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1269028 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente